Tribunal: TJMT
Processo: 1022352-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022352-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), PAULO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 925.452.544-87 (AGRAVADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA E POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz” (TJMT. N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

A revisão do valor dos honorários periciais se justifica quando arbitrado em significativa disparidade entre os valores praticados em processos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1004910-54.2017.811.0041, movida por PAULO SILVA DE OLIVEIRA, determinou a realização de perícia, atribuindo à agravante o ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais, fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais), a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova (Id. 112692465).

Em síntese, a agravante almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Sustenta que, a parte autora não trouxe qualquer prova da invalidez decorrente de acidente de trânsito, motivo pelo qual deve arcar integralmente com o pagamento dos honorários periciais que requereu.

Aduz que a agravada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual o custeio da perícia deveria ser arcado pelo Estado.

No mérito, pugna pelo provimento a fim de que seja imputada a responsabilidade quanto ao pagamento da perícia médica ao agravado. Sucessivamente, pleiteia que o Estado assuma as despesas periciais ou que o valor seja rateado entre as partes, e, ainda, alternativamente, a sua redução para o limite de R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Foi indeferida a liminar recursal (Id.
112937990
).

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id.
117929955
).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e o recurso não comporta provimento.

Nos termos do art. 95 do CPC, incumbe à parte que requereu a produção da prova arcar com honorários periciais.

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. ”

As regras sobre o ônus da prova não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais,
pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente),
no caso, a parte autora/agravada,
cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, na esteira do que já vem decidindo, também, este Colendo Tribunal
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, publicado no DJE 06/07/2015).

Quanto ao valor dos honorários do perito, é cediço que a fixação da verba deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, nos termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

Desta forma, a perícia a ser realizada destina-se a verificar, basicamente, a existência de invalidez permanente, bem como o seu grau, a fim de comprovar os fatos narrados na inicial e definir os limites da indenização securitária pleiteada.

In casu
, o valor fixado, de R$1.000,00 (mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como está em consonância com os precedentes do Tribunal Paulista e desta e.
Corte e verbis:

“SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PERÍCIA. SALÁRIO DO PERITO. FIXAÇÃO QUE SE REPUTA RAZOÁVEL. AGRAVO IMPROVIDO. A necessidade de apuração adequada dos fatos, com o emprego de conhecimentos especializados, justifica a fixação dos honorários do perito em R$1.200,00, remuneração que se considera razoável nas circunstâncias, não se justificando a pretendida redução”
(TJSP, RAI n. 2030027-97.2021.8.26.0000, 31a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 10.03.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que autora e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2. A fixação dos honorários periciais deve atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, mas sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer importante mister nos autos. 3. Não sendo o valor dos honorários periciais aberrante ou manifestamente desproporcional, cuja a incongruência/insensatez salte aos olhos do julgador, e inexistindo dados objetivos que convençam da necessidade de redução/readequação, nada justifica a modificação do quantum arbitrado pelo juiz de origem”
(TJMT, RAI n. 1026287-05.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.03.2021)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que possam infirmar ou fragilizar a tese empossada, mantenho a
decisão
que bem determinou o pagamento dos honorários perícias exclusivamente à seguradora.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022